Tribunal: TJDFT
Processo: 0727058-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Processo : 0727058-28.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde firmado entre as partes (id. 61035753). O agravante alega ser indevido o cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência, à míngua de notificação prévia pela agravada (art. 13, inc. II, da Lei n. 9.656/98). Defende que os pagamentos das prestações foram realizados, mesmo com atraso inferior ao prazo de 60 dias estipulado pela norma, sendo devida manutenção do contrato. Sustenta haver receio de lesão e difícil reparação, haja vista a necessidade de acompanhamento pediátrico. Lado outro, ressalta a ausência de perigo da irreversibilidade da medida, pois a beneficiária não possui mensalidades pendentes de quitação. Pede a concessão da tutela provisória recursal para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde da autora, com a reativação plena da cobertura securitária. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. De início, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O agravante, atualmente com 10 anos de idade, narra que contratou o plano de saúde empresarial da agravada, mas que seu plano assistencial fora unilateralmente cancelado por inadimplência, à mingua de qualquer notificação. Defende que, malgrado tenha ocorrido atraso no pagamento das mensalidades, o beneficiário adimpliu com os débitos, inclusive as multas e juros pela quitação extemporânea, sendo desarrazoado o cancelamento do seguro. O juízo a quo ressaltou que “a parte informa que não dispõe dos boletos – assinalando que entrava em contato pelo canal de atendimento da Requerida e o código de barra –, o que dificulta a análise sobre a regularidade de todos os pagamentos noticiados na exordial. De toda sorte, é possível aferir de alguns dos comprovantes juntados que os pagamentos foram realizados com atraso (ID 199059649, pp. 5-6), veja-se que a contraprestação com vencimento em 2/10/23 foi paga em 17/11/23; de 2/12/23 foi paga em 3/1/24; de 2/1/24 paga em 26/1/24; de vencimento em 2/2/24 paga em 4/3/24; de vencimento em 2/3/24 paga em 13/3/24”. E complementou que, “Caso a requerente seja capaz de trazer aos autos os comprovantes de pagamento dos 6 (seis) meses mais recentes, ainda que por intermédio de extratos bancários, nada obsta renove seus pleitos de urgência” (id. 61035753 - Pág. 4/5). Deveras, escorreita a r. decisão quanto à ausência de prova cabal do direito vindicado, visto que não foram apresentados os últimos 6 meses de pagamento, de modo que não é possível aferir o somatório total dos dias em atraso e concluir que observaram o limite determinado pela ANS. Neste contexto, inexiste risco ao resultado útil do processo que impeça o aguardo da manifestação da parte agravada e apreciação pelo Colegiado, que é a regra nesta instância recursal. Nada obstante, numa análise própria deste momento processual, vislumbro que o agravante suscitou como perigo de dano irreparável ou de difícil reparação o argumento genérico de que o beneficiário “necessita de acompanhamento médico/pediátrico para o correto desenvolvimento, bem como acompanhamento da evolução hormonal do Agravante, principalmente, por já ter caso de câncer na família, visto que a genitora do menor está em tratamento contra neoplasia mamária”. É dizer, não consta nos presentes autos, tampouco no processo originário, qualquer relatório atualizado do médico assistente com pedido de tratamento emergência, nem laudo com qualquer evidência de que o agravante está em risco imediato (não hipotético ou eventual) e que a demora tenha condão de gerar ameaça grave e irreparável à integridade física do segurado. Portanto, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a realização de exames e tratamento médico que porventura forem solicitados. Em suma, a concessão da tutela provisória recursal demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator